Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-43.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, RAFAEL FASSHEBER CHAGAS AGRAVADO: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS, e RAFAEL FASSHEBER CHAGAS contra o v. acórdão exarado sob o ID 40632079, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o exame do agravo interno, ambos interpostos pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 40932349, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 às 18:19:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora